Tribunal: TJDFT
Processo: 0748221-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA INADMITIDA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em execução de título judicial, por meio do qual sustenta a necessidade de suspensão do processo até o julgamento de ação rescisória ajuizada para desconstituir a obrigação imposta no acórdão exequendo. Alega, ainda, a inexigibilidade do título executivo por caracterizar "coisa julgada inconstitucional", com fundamento na interpretação conferida pelo STF no RE n. 905.357/RR e no Tema 864, e sustenta que a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado resulta em anatocismo.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a necessidade de suspensão do processo executivo em razão da ação rescisória ajuizada pelo ente público; (ii) os efeitos da inadmissão da ação rescisória sobre a execução; e (iii) a possibilidade de aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora.
III. Razões de decidir
3. A ação rescisória ajuizada pelo agravante não constitui fundamento suficiente para a suspensão da execução, pois a mera propositura do pedido desconstitutivo não impede a produção de efeitos da coisa julgada, salvo se houver decisão judicial concedendo medida liminar ou antecipação de tutela, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A inadmissão da ação rescisória por ausência de requisitos legais reforça a definitividade da coisa julgada, não sendo possível rediscutir as questões já decididas no título executivo, especialmente quanto à inexigibilidade da obrigação.
5. O acórdão exequendo já afastou a aplicação do Tema 864/STF, por tratar-se de descumprimento de reajustes escalonados previstos em lei específica e não de revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, reafirmando a inexistência de violação à norma jurídica.
6. A Taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado do débito, conforme previsto no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, sem configurar anatocismo, entendimento já consolidado na jurisprudência do TJDFT.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; LRF, arts. 16, 17 e 21; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 905.357/RR; STF, ADI 7.391/DF; STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1316826, 07021959520178070018; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1769432, 07280407620238070000.